Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTO SANITÁRIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da R$ 3.118,20 (três mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), a título de restituição simples dos valores pagos pela demandante entre agosto de 2012 e agosto de 2019, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento.
3. A recorrente alega em preliminar a incompetência material dos Juizados, uma vez que para a realização dos cálculos deve ser apurada a diferença entre o valor da conta com base em 2 (duas) unidades de consumo e 1(uma) unidade de consumo, observadas as faixas progressivas da tarifa mensalmente, e que essa liquidação deveria ser feita em sede de liquidação, sendo ilíquido o cálculo apresentado pela parte recorrida, e o reconhecimento da prescrição das contas vencidas há mais de 3 (três) anos. Aduz a impossibilidade do poder judiciário estabelecer política tarifária, ante o princípio da separação dos poderes, a legalidade e regularidade da cobrança, e que a aplicação de penalidade aos usuários que infringem as regras de consumo está prevista na Resolução da ADASA no 14/2011 e 003/2012, na Lei no 4.285/2008 e Decreto no 26.590/2006, tendo produzido provas acerca da legalidade da multa, razão pela requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. A Lei no 13.850/2019 deu nova redação ao art. 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008, e excluiu das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a competência para processar e julgar ações em que figure como parte sociedade de economia mista do Distrito Federal, e dispôs que as ações distribuídas até a data de sua vigência continuarão tramitando nas Varas da Fazenda Pública em que se encontravam, vedada a redistribuição, modificando também a tese firmada pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT, no julgamento do IRDR no 9 (processo no 2017.00.2.011909-9).
5. A CAESB é sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário do Distrito Federal, tendo suas atividades regulamentada pelo Decreto Distrital no 26.590/06, assim os atos administrativos emitidos, com base no poder de polícia, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presumindo-se verdadeiros e, conforme o direito, somente podem ser elididos se houver prova em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Precedentes: REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010 – Tema 414 e Acórdão 1239653, 07110789420188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A fatura emitida pela concessionária de fornecimento de energia elétrica possui natureza de tarifa ou preço público, sujeitando-se a sua cobrança às disposições prescricionais do Código Civil. Inexistindo, contudo, disposição específica acerca desse prazo prescricional, deve ser aplicada a regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, prazo esse extensível aos juros e demais encargos decorrentes, que integram o crédito principal. Precedente: Acórdão 850390, unânime, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2015.
8. No caso dos autos, restou comprovado a cobrança em duplicidade do consumo efetivamente medido pelo hidrômetro no imóvel da parte recorrida, em razão de possuir um hidrômetro e duas unidades consumidoras, sendo uma delas desabitada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.